Tribunal: TJPA
Processo: 0017492-67.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017492-67.2007.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: PEDRO CARNEIRO S A INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA/ORDINÁRIA. PROPOSITURA DA AÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. ART. 269, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA MANTER A SENTENÇA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da execução fiscal ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre nenhuma das causas interruptivas da prescrição.

2 -
Assim, proposta a execução fiscal, o curso da prescrição geral se interrompe pela citação pessoal do devedor para as execuções propostas antes da vigência da LC nº 118, de 9/2/2005, ou pelo despacho que ordena a citação, para as execuções propostas após 9/6/2005, ou ainda por uma das demais hipóteses previstas nos incisos II a IV, parágrafo único, do art. 174, do CTN.

3 –
No caso vertente, segundo este entendimento, verifica-se a ocorrência da prescrição quanto aos exercícios de 2001 e 2002, visto que o termo inicial do prazo prescricional relativamente ao exercício de 2002 (dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cota única, segundo o decidido no REsp 1.658.517/PA) seria 06/02/2002, e, a partir de então, é contado o prazo de cinco anos do art. 174, do CTN, o que conduz ao entendimento de que o Município-exequente teria até 06/02/2007 para propor execução fiscal.

4 -
Sendo assim, no momento da propositura da ação de execução fiscal em 04/07/2007, o crédito tributário relativo aos exercícios de 2001 e 2002 já haviam sido alcançados pela prescrição.

5 -
Deste modo, considerando que no momento da propositura da ação de execução fiscal, em 04/07/2007, os créditos já estavam prescritos, a decisão monocrática proferida deve ser reformada, mantendo-se os termos da sentença de origem.

6 –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Pedro Carneiro S. A. Indústria e Comércio, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém.

Em síntese, os autos objetivavam a Execução de crédito tributário de IPTU.

O Douto Juízo singular proferiu sentença nos autos de origem foram extintos sob justificativa de haver ocorrido a prescrição do crédito tributário cobrado.

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação, argumentando, em síntese: a nulidade da sentença, ante a ausência de fundamentação; a inexistência da prescrição, bem como violação ao que preconiza a Súmula nº 106 do STJ, e

violação do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF); que não transcorreu prazo superior a 6 (seis) anos exigido para a configuração da prescrição intercorrente, assim como não houve fixação do termo inicial e final da contagem do prazo, afirmando que ocorreram causas interruptivas do prazo prescricional; a ausência de inércia da Fazenda Pública exequente, pelo que reitera a inobservância do procedimento previsto no art. 40 da LEF.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de Apelação, para reformar integralmente a sentença, no sentido de que seja afastada a prescrição, determinando-se o prosseguimento do feito executivo fiscal.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram recebidos no duplo efeito, sendo interposto recurso de Agravo Interno com o condão de modificar esta decisão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar nos autos.

Por meio de decisão monocrática, conheci e concedi provimento ao recurso do ente municipal.

Inconformado, o ora apelado interpôs recurso de Agravo Interno, aduzindo que a hipótese dos autos é de prescrição originária, considerando que havia ultrapassado mais de 5 (cinco) anos entre a notificação do lançamento e do despacho que ordenou a citação, estando, portanto, prescritos os débitos no momento do ajuizamento da ação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No âmbito das execuções fiscais, há duas espécies de prescrição: a) uma ordinária ou propriamente dita, prevista no art. 174, caput, do CTN e b) a intercorrente, prevista no art. 40, § 4º da Lei nº 6.830/80 – LEF, bem como na Súmula 31 do STJ segundo a qual “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária/ordinária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, do CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva.

A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre nenhuma das causas interruptivas da prescrição, conforme dispõe o art. 174, do CTN. Leia-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Após a alteração empreendida no dispositivo pela LC nº 118, de 09/2/2005, vigente a partir de 09/6/2005, a causa interruptiva da prescrição passou a ser o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

Portanto, proposta a execução fiscal, o curso da prescrição geral se interrompe pela citação pessoal do devedor para as execuções propostas antes da vigência da LC nº 118, de 9/2/2005; pelo despacho que ordena a citação, para as execuções propostas após 9/6/2005; ou ainda por uma das demais hipóteses previstas nos incisos II a IV, parágrafo único do art. 174, do CTN, conforme se lê:

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.120.295/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC nº 118/2005) retroage à data da propositura da ação, em conformidade com o artigo 219, § 2º, do Código de Processo Civil, atual artigo 240, quando a demora do ato citatório não decorrer da inércia deliberada do Fisco.
In verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. (...) 13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional. 15. A doutrina abalizada é no sentido de que: "Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: 'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. § 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.' Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. 17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2º, do CPC). 18. Consequentemente,
tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002
. 19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)

A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da execução fiscal ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre nenhuma das causas interruptivas da prescrição.

Assim, proposta a execução fiscal, o curso da prescrição geral se interrompe pela citação pessoal do devedor para as execuções propostas antes da vigência da LC nº 118, de 9/2/2005, ou pelo despacho que ordena a citação, para as execuções propostas após 9/6/2005, ou ainda por uma das demais hipóteses previstas nos incisos II a IV, parágrafo único, do art. 174, do CTN. A respeito, colaciona-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA OU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. 1. Nas execuções fiscais ajuizadas após a entrada em vigor da Lei Complementar n.º 118/2005, aplica-se a nova redação do inciso Ido parágrafo único do art. 174 do CTN, de modo que a prescrição do crédito tributário interrompe-se com o despacho citatório. 2. Se não transcorreu mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito tributário (termo inicial do prazo prescricional) e a data do despacho citatório, não ocorreu a prescrição ordinária. 3. Para que se reconheça a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário que só se pode discutir durante o curso do processo de execução fiscal e depois da interrupção do prazo da prescrição ordinária, é imprescindível a observância do procedimento previsto no art. 40, caput e §§ 2 e 4º, da Lei de Execução Fiscal, devendo ocorrer o sobrestamento do feito por um ano, seguido do arquivamento provisório pelo prazo de cinco anos, o que não se verificou no caso. 4. Agravo não provido.

(Acórdão 1058791, 07013461720168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 17/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, que estabeleceu as balizas da prescrição intercorrente na execução fiscal, menciona no item 4.1 “que nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução”.

A ressalva destacada deixa claro que, nos casos em que se aplique a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, o procedimento do art. 40, da LEF, iniciado pela suspensão da execução, ocorre após a “citação válida”, por ser este o marco interruptivo da prescrição ordinária na hipótese.

Interrompido o prazo da prescrição ordinária pela citação do devedor, antes da LC 118/2005, ou pelo despacho que ordena a citação, após a referida Lei, ou ainda por quaisquer das outras causas interruptivas previstas, inicia-se o procedimento do art. 40 da LEF.

Pois bem. A sentença proferida pelo Juízo singular foi fundamentada nos termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil, c/c Lei Complementar nº 118/2005.

Os autos foram ajuizados em
04 de julho de 2007
e objetivavam a execução de crédito tributário de IPTU,
referente aos exercícios de 2001 e 2002
.

O Douto Juízo de origem determinou a citação do réu em 16 de julho de 2007, tendo sido recebida a citação em 18 de agosto de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, fixou a tese de que “(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.

Ficou estabelecido que
o termo inicial para contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários de IPTU começa a fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte)
, não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).

No caso vertente, segundo este entendimento, verifica-se a ocorrência da prescrição quanto aos exercícios de 2001 e 2002, visto que o termo inicial do prazo prescricional relativamente ao exercício de 2002 (dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cota única, segundo o decidido no REsp 1.658.517/PA) seria 06/02/2002, e, a partir de então, é contado o prazo de cinco anos do art. 174, do CTN, o que conduz ao entendimento de que o Município-exequente teria até 06/02/2007 para propor execução fiscal.

Sendo assim, no momento da propositura da ação de execução fiscal em 04/07/2007, o crédito tributário relativo aos exercícios de 2001 e 2002 já haviam sido alcançados pela prescrição.

Constatando-se que a demora do ato citatório, realizado após cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário decorreu de inação do Fisco, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida não tem o condão de retroagir à data da propositura da ação.

Assim tem se portado a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA DO FISCO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre nenhuma das causas interruptivas da prescrição. 2. Proposta a execução fiscal, o curso da prescrição geral se interrompe pela citação pessoal do devedor para as execuções propostas antes da vigência da LC nº 118, de 9/2/2005; pelo despacho que ordena a citação, para as execuções propostas após 9/6/2005; ou ainda por uma das demais hipóteses previstas nos incisos II a IVdo parágrafo único do art. 174 do CTN. 3. O Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.120.295/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC nº 118/2005) retroage à data da propositura da ação, em conformidade com o artigo 219, § 2º, do Código de Processo Civil, atual artigo 240, quando a demora do ato citatório não decorrer da inércia deliberada do Fisco. 4. Constatando-se que a demora do ato citatório, realizado após cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário, decorreu de inação do Fisco, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida não tem o condão de retroagir à data da propositura da ação, operando-se a prescrição. 5. O acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir total ou parcialmente a execução enseja arbitramento de honorários advocatícios, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 6. Hipótese em que os honorários devem ser fixados em desfavor da parte Executada, com base no princípio da causalidade. Ao proceder à execução do título, a Fazenda Pública o fez com justa causa e agiu no regular exercício de seu direito de credor. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07253521520218070000 DF 0725352-15.2021.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 14/10/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIO DE 2002. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE, ARGUINDO A PRESCRIÇÃO E PRETENDENDO A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IN CASU, A EXECUÇÃO FISCAL FOI AJUIZADA EM 07/02/2007, CARACTERIZANDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 174, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE, PARA JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO AO RECURSO. 1. ¿A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.¿ (Artigo 174, caput, do CTN); 2. Trata-se de embargos à execução de dívida de IPTU do exercício de 2002. Recorre o embargante da sentença de parcial procedência, para que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário e, por consequência, a extinção da demanda executiva; 3. Da análise dos autos originários (Processo nº 0000738-52.2007.8.19.0029), tem-se que a execução fiscal foi proposta em 07/02/2007, referente ao inadimplemento de dívida de IPTU do exercício de 2002. ou seja, em lapso temporal superior a 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário. Caracterizada a ocorrência da prescrição originária; 4. Reforma parcial da sentença que se impõe, para reconhecer a ocorrência da prescrição originária e julgar extinta a execução fiscal; 5. Recurso provido, nos termos do voto do Relator.

(TJ-RJ - APL: 00055675620198190029, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 31/03/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

Deste modo, considerando que no momento da propositura da ação de execução fiscal, em 04/07/2007, os créditos já estavam prescritos, a decisão monocrática proferida deve ser reformada, mantendo-se os termos da sentença de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão monocrática recorrida e manter a sentença de origem em todos os seus termos.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/09/2024